Tribunal: TJSP
Processo: 1500957-06.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo impróprio majorado, roubo majorado, associação criminosa e posse de munição. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Materialidade e autoria delitiva demonstradas quanto aos delitos de roubo. Réus abordados logo após a ação delitiva, em posse da res furtiva. Depoimento seguro das vítimas e das testemunhas de acusação. Réu Giovanni confesso. Réu Wellington que admitiu a

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo impróprio majorado, roubo majorado, associação criminosa e posse de munição. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Materialidade e autoria delitiva demonstradas quanto aos delitos de roubo. Réus abordados logo após a ação delitiva, em posse da res furtiva. Depoimento seguro das vítimas e das testemunhas de acusação. Réu Giovanni confesso. Réu Wellington que admitiu a subtração na casa vizinha, embora negando grave ameaça. Versões dos réus Matheus e Leandro inverossímeis e desamparadas de elementos probantes. Acervo probatório consistente. 2) Autoria não comprovada quanto aos delitos do art. 288, CP e art. 14, da Lei no 10.826/03. 2.1) Ausência de prova da estabilidade e permanência de três ou mais pessoas a caracterizar a associação criminosa. Veículo apreendido com os réus com alerta no sistema da PM, mas sem elucidação a respeito dos delitos que o envolvia e eventual participação dos réus. Indicação informal do réu Wellington de uma casa para guardar produtos ilícitos que, além de não confirmada em juízo, diligenciada, dali foram retirados aparelhos eletrônicos, dos quais não se tem notícia da procedência. 2.2) Localização de 14 munições, porém sem a existência de qualquer elemento que vinculem os réus ao imóvel onde localizadas. Depoimento em juízo de PM a revelar que não houve preocupação em localizar documentos/objetos na tentativa de identificar quem fazia uso do imóvel. Absolvição de rigor, com base no princípio in dubio pro reo. 3) Dosimetria. Pena-base exasperada para Leandro em razão e maus antecedentes (1/6) e mantida no mínimo legal para os demais réus. Impossibilidade de valoração de ações penais em curso para agravar a pena-base, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o LVII, CF/88). Inteligência, ademais, da Súmula 444 do STJ. Compensação da confissão de Giovanni com sua reincidência. Ausentes agravantes e atenuantes para os demais réus. Majorada a pena pelo concurso de agentes (1/3). Reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de roubo, majorando-se a pena de um deles em 1/6. Mantido o regime inicial fechado. Recursos defensivos parcialmente providos.